Tribunal: CARF
Processo: 11850.000080/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11850.000080/2008-74
ACÓRDÃO
3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN AIRLINES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea
“e”, do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela
Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga,
de acordo com a Súmula CARF no 187.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntario

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais,
Keli Campos de Lima, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Gisela Pimenta Gadelha Dantas,
Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 17-47803 que
negou provimento à impugnação apresentada pela Recorrente, para manter o crédito tributário
lançado no auto de infração no valor de R$ 5.000,00, referente à multa por deixar de prestar
informação sobre carga, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Cientificada do lançamento em 16/09/2008, a Recorrente apresentou impugnação
em 15/10/2008 (fls. 22/56), alegando em síntese que não teria havido qualquer recusa ou omissão
de informação à SRF, posto que, todas as informações referentes à carga transportada teriam sido
prestadas, nestes termos:

“O fato de a mercadoria amparada pelo HAWB 04567695051-4060362872 ter sido
manifestada em vôo distinto, em nada se confunde com não prestação de
informação, como infundadamente tenta capitular AFRFB de VCP.
Ademais, não se pode olvidar que a mercadoria em debate era absolutamente lícita,
com importador de notório conhecimento e sem qualquer impedimento de ordem
legal.
Não se trata aqui de importação fraudulenta, de mercadorias ocultas ou que
tenham sido trazidas ao país de forma clandestina, mas sim de produtos
rotineiramente importados e, frise-se, previamente manifestados à SRF.”
Em julgamento, acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.

Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 14/08/2008
Ementa: MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
No caso de carga aérea procedente do exterior, constatado que o transportador não
prestou as informações no sistema Mantra, na forma e no prazo previstos pela IN
SRF n° 102/94, torna-se aplicável a multa regulamentar prevista pelo art. 107, IV,
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
3
"e", do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, ora em análise, para
reformar integralmente o acórdão recorrido, com base nos seguintes fundamentos:

1. Vício formal do auto de infração por equívoco na capitulação da infração
supostamente cometida pela Recorrente;
2. o objeto do presente processo administrativo fiscal é a existência ou
ausência de registro em manifesto da carga importada, o que não se
confunde com não prestação de informação, sendo aplicável, no máximo, a
penalidade prevista no inciso XI, alínea "a" do artigo 107 do Decreto 37/66;
3. A
multa
de
R$5.000,00
seria
desproporcional
para
mercadoria
desembarcada sem registro em manifesto.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.

Preliminar

-
Da alegação de vício formal contida do auto de infração

A Recorrente sustenta não ser cabível a tipificação imposta pelo auto de infração. Informa que se
fosse cabível alguma penalidade poderia ser, tão somente, aquela prevista no inciso XI, alínea "a"
do artigo 107 do Decreto 37/66.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
4

Aduz que objeto do presente processo administrativo fiscal seria a análise da existência ou da
ausência de registro em manifesto da carga importada - que não se confunde com a não prestação
de informação.

Dispõe o Auto de Infração que o contribuinte DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO
OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTOU, NA FORMA E PRAZO
ESTABELECIDOS PELA RFB, NA IN/SRF 102 DE 20/12/1994.

A Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com alegações de mérito, o que demonstra que
teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes ao lançamento, com condições
de elaborar as peças impugnatórias e recursais, de modo que não foram violados a ampla defesa e
o contraditório.

Portanto, entendo que os fatos estão bem descritos no Auto de Infração pelo Agente Fiscal e
enquadrados no art. 107, inc. IV, alínea “e” do DL 37/1966, e devidamente comprovadas com
documentos.

Assim, é de se rejeitar a preliminar de nulidade arguida.

Mérito

O termo fiscal de constatação informou ter havido erro na prestação de informação no sistema
mantra pelo, ora Recorrente, que constituiu a infração descrita na letra "e" do inciso IV do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37, de 1966, in verbis:

"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:

[...]

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):

[...]
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
5

e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga".

O enquadramento na penalidade supra tem origem na prática dos seguintes fatos pelo
Recorrente, vejamos:

“Em 11/03/2008 através do Termo de Entrada 08000962-0 do vôo TUS8411 de
11/03/2008, com base no HAWB 045676950514060362872 emitido em 07/03/2008, a Companhia
Lan Chile informou a chegada (Carga Total) de 5 (cinco) volumes com 2518,00 kg para o
consignatário DRESSER RAND, informando tratar-se de carga "Pátio" no documento Situação da
Carga, Anexo.

Em 13/03/2008, através do Termo de Entrada 08000977-8 do vôo TUS8421 de
12/03/2008, chegaram 2 (dois) volumes com peso de 1376,50 kg informado pelo depositário
através do Documento Subsidiário de Identificação de Carga (DSIC) 892-0800246-6. Esses 2(dois)
volumes COMPLETARAM a carga informada.

Em 14/03/2008, no intuito de regularizar a situação inconsistente entre carga física
existente e carga informada no HAWB em tela, solicitou-se o CANCELAMENTO da DTA
08/0121530-7 no intuito de desvincular a carga, retirando a indisponibilidade e, apropriar
devidamente a carga instruída pelo DSIC ao HAWB.

Consolidou-se, com base no pedido de apropriação da carga solicitado que, houve
erro de informação da Companhia Aérea ao Sistema Mantra, ou seja, a carga não chegou nem na
data e nem na forma da informação prestada no sistema.”

Em sua defesa, a Recorrente aduz que a mercadoria possuía prévio registro em manifesto, de
modo que teria sido observado o disposto no artigo 4o da Instrução Normativa 102/94, cuja
redação revela que:

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
6
Art. 4o - A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro.

De outro lado, o acórdão, ora combatido, sustentou que o fato de a Recorrente informar sobre a
carga no sistema Mantra, previamente à chegada do veículo transportador, nos termos do art. 4o
da IN SRF 102/94, não afastaria o fato de que essa informação acabou se revelando em desacordo
com as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, posto que não foi observado o
prazo legalmente previsto para correção das informações.

É o que passo a analisar.

Entendo que a informação foi prestada no sistema Mantra em desacordo com as normas da IN SRF
102/94 que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do
exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro.

Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro:
[...]

§ 3o Os dados sobre carga já informada poderão ser complementadas através de
terminal de computador ligado ao Sistema:

I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham
sido prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e

II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham
sido prestadas através de terminal de computador.

De fato, a Recorrente não deixou de prestar informações acerca dos volumes que adentraram no
País, no entanto, as informações prestadas estavam incorretas e poderiam ser retificadas dentro
do prazo previsto na legislação, mas, assim não o foram.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
7
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade das datas e horários mencionados
no Auto de Infração caracterizadores do cometimento das violações aos prazos para prestação das
informações, o que demonstra concordar com os dados ali constantes, sendo, portanto,
incontroversa tal questão.

O CARF possui entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de
informações implica na aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

Neste sentido:

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO. A
informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira
estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia
espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na
Súmula CARF no 126.” (Processo no 11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator
Conselheiro Marcos Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 13/03/2014 (...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS
DE EMBARQUE. PRAZO. O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo
limite de 48 horas antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV,
do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2008
MULTA
REGULAMENTAR. DIREITO ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa
por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do
artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua aplicação, de que haja prejuízo ao
Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória em que as informações devem ser prestadas
na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61;
Acórdão no 3003-000.868; Relator Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.331 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11850.000080/2008-74
8
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 197
DF CARF MF
Original